Tribunal: TJDFT
Processo: 0002879-76.2017.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO. DESISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Considerando que o estágio de convivência é justamente buscar a adaptabilidade do menor ao adotante e deste à criança, quando esta adaptação não ocorre e há desistência da adoção durante esse período, não há qualquer ilícito ensejador de dano moral ou material. Ou seja, inexiste vedação legal para que os futuros pais desistam da adoção, apesar de que cada caso deverá ser analisado com suas particularidades.
2. Antes da sentença, não há lei que imponha obrigação alimentar aos demandados que não concluíram o processo de adoção.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.